Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722036-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: DIANA CARLA DE LIMA MOURAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Contudo, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, a manutenção da penhora no percentual de 15% da remuneração da devedora violaria os princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade, além de impedir o início da prescrição intercorrente, porquanto a quantia equivalente ao percentual penhorado é inferior ao valor dos juros mensais da dívida, não permitindo sequer amortizar o débito principal, o que, em vez de promover a satisfação integral do débito, provoca a perpetuação do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando a possibilidade de constrição de parte do salário da devedora, argumentando que a recorrida recebe mais de R$9.000,00 (nove mil reais) e, mesmo assim, nega-se a pagar a dívida. Diz que não há proposta de acordo e nem a mínima vontade da devedora em quitar a dívida. Registra que a regra geral de impenhorabilidade do salário pode ser mitigada desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Defende, assim, a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da recorrida, para pagamento inclusive da dívida principal. Infere ser possível a aplicação, por analogia, do artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003 nas ações executivas. Pontua que o total indeferimento da penhora dos proventos, sem observação de um limite de porcentagem, contraria os artigos 797 e 805, ambos do CPC. Avalia que a decisão colegiada baseou-se em informações genéricas, sem observar a alta verba salarial percebida pela devedora, que sequer fez prova de que a penhora teria o condão de prejudicar a subsistência familiar. Reitera a tese de mitigação da verba salarial e pondera sobre a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo no caso em debate. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52940202): (...) Sucede que, no caso concreto, a manutenção da penhora no percentual de 15% da remuneração da devedora violaria os princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade, além de impedir o início da prescrição intercorrente. Deveras, a quantia equivalente ao percentual outrora penhorado é inferior ao valor dos juros mensais da dívida, não permitindo sequer amortizar o débito principal, o que, em vez de promover a satisfação integral do débito, provoca a perpetuação do processo. A decisão combatida precisamente se manifestou no particular: A penhora de 15% do salário da executada resulta no valor mensal aproximado de R$ 838,20. Por outro lado, o juro mensal da dívida, na ordem de 1% ao mês, resulta no valor de R$ 1.090,23. Portanto, a penhora mensal do salário da executada, sequer paga os juros mensais da dívida, não ocorrendo a amortização do débito e tornando o processo eterno, fato comprovado pelo crescimento da dívida na planilha ID. 157829399. Retirando, por hipótese, todos os juros da dívida de forma a tornar a dívida linear, o prazo para pagamento integral da dívida seria de R$ 109.023,25 / R$ 838,20 = 130 meses, ou seja, aproximadamente 11 anos. Nesse sentido, conclui-se que a penhora do salário da executada ID. 142319298 não logrará alcançar a satisfação integral do débito, tornando a dívida insuscetível de pagamento tão somente com essa medida constritiva. Logo, não há espaço para penhora de verba salarial da agravada. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028